Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717112-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORLAN DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: GERSON GONCALVES AMARANTE DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão (id 46399087) da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo do cumprimento de sentença para penhora de bens registrados em nome. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta a nulidade da decisão, pois a magistrada que a proferiu se declarou impedida para julgamento do caso e remeteu os autos a outro julgador, anos atrás (31/05/06), não obstante voltou a compor à relação processual. Alega que todas as buscas de bens no CPF do agravado restaram infrutíferas. Afirma que pendem contra o agravado vários processos judiciais, e, em alguns deles, o próprio indicou a conta bancária da esposa para recebimento dos valores, a denotar que não utiliza as contas bancárias pessoais, a fim de ocultar bens dos credores. Defende a inclusão da esposa do devedor no polo passivo do cumprimento de sentença para fins de busca e constrição dos bens registrados em seu nome, iniciando pela penhora no rosto dos autos da execução, oriunda de demanda de cobrança de aluguel, na qual o casal figura como credor. Aponta perigo de dano na proximidade de prescrição intercorrente da execução, haja vista o longo tempo de arquivamento dos autos. Pede a antecipação da tutela recursal, para inclusão do cônjuge do agravado no cumprimento de sentença e penhora de seus bens. 2. Ante a ausência de vínculo empregatício ou fonte de renda do agravante (id 46850171), que é auxiliar de serviços gerais, concedo a gratuidade de justiça pleiteada, limitada, porém, a este agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Não conheço da arguição de nulidade por impedimento da magistrada de 1a grau, sob pena de supressão de instância, porquanto a matéria não foi submetida à sua apreciação. Quanto a inclusão do cônjuge do agravado, Rúbia Patrícia Nunes, no cumprimento de sentença. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator